Tribunal: TJBA
Processo: 8042372-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042372-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DA POLICIA CIVIL. CANDIDATOS QUE CONCORREM AOS CARGOS DE PERITO TÉCNICO E PERITO MÉDICO LEGISTA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME EDITAL SAEB Nº 04/202. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PERITO TÉCNICO E PERITO MÉDICO LEGISTA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA
CONCEDI
DA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº

8042372-07.2023.8.05.0000

impetrado por
ANT
Ô
NIO CARNEIRO DE SOUSA NETO E OUTROS
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER
A SEGURANÇA
aos impetrantes ANTÔNIO CARNEIRO DE SOUSA NETO, CHARLES FERREIRA RODRIGUES, IGOR JOSÉ BATISTA BARRETO ALVES e PAULO ROBERTO MELLO GÓES, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)